Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COLHEITA DE DNA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO DO REEDUCANDO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 12.654/2012 incluiu o art. 9o-A na Lei de Execuções Penais, posteriormente alterado pela Lei n. 13.964/2019, instituindo a obrigatoriedade da identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor, daqueles condenados definitivamente pela prática de crimes dolosos cometidos com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos).
2. Não há óbice legal de que o exame de perfil genético seja realizado antes do trânsito em julgado, pois a legislação não exige o trânsito definitivo para que ocorra a coleta de material biológico, sendo certo, ainda, que o procedimento otimiza a persecução penal plena.
3. Recurso improvido.